Tribunal: STF
Processo: HC 271634
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO.   REVISÃO DA DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL: VALORAÇÃO NEGATIVA DE TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 30.4.2025, por Emerson da Silva Castro, em benefício de Marcos Vieira dos Passos, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento a agravo regimental, mantendo-se decisão pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 1.039.801/PA.
O caso
2. Consta dos autos que o paciente, reincidente, foi condenado à pena de doze anos e seis meses de reclusão, em regime fechado, pela prática de homicídio, sendo concedido a ele o direito de apelar em liberdade (sem insurgência do Ministério Público estadual). Segundo a acusação, o paciente e seu irmão atingiram o filho da vítima com pedradas, tendo seu pai saído em sua defesa, mas tendo ele sido morto a facadas pelos dois agressores. 

3. O Tribunal de Justiça do Pará negou provimento ao apelo da defesa, mantendo, na íntegra, a sentença condenatória (fls. 10-21, doc. 2).
4. Impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.039.801/PA no Superior Tribunal de Justiça, impugnando-se a dosimetria, em especial a fixação da
pena-base acima do mínimo legal. O Relator, Ministro Carlos Pires Brandão, em 6.10.2025, indeferiu liminarmente a impetração, nestes termos:
“(...)
No caso em análise, verifico, por meio de consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem, que o acórdão impugnado foi publicado no DJEN no dia 02/10/2025.
Dessa forma, a presente impetração foi protocolada antes do termo final para a interposição do recurso pertinente. Configura-se, assim, prematura a utilização do habeas corpus como sucedâneo do recurso adequado, não sendo viável, na presente conjuntura, descartar a possibilidade de a questão jurídica ser submetida a esta Corte Superior através da via processual apropriada, isto é, o recurso especial. Consequentemente, não se afigura apropriado ao Superior Tribunal de Justiça proceder, de forma antecipada, à análise do mérito da controvérsia apresentada. Nesse sentido: (...)
Ademais, não constato, ao menos a princípio, flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão de habeas corpus de ofício, isso porque o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a fixação da pena é um ato de discricionariedade do julgador, que deve se orientar pelas particularidades do caso e pelas condições subjetivas do agente. A revisão dessa dosimetria por esta Corte somente é possível se houver desrespeito aos parâmetros legais ou uma desproporcionalidade flagrante. 
Assim, fixou-se a jurisprudência no sentido de que é possível que a pena-base seja fixada no máximo legal com a valoração de apenas uma circunstância judicial, caso (AgRg no HC 912476/ES, Rel. Ministro haja a devida fundamentação pelo magistrado  Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em  01/07/2024, DJe de  12/08/2024. 
Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus”
(fls. 56-58, doc. 2).

A decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental da defesa (fls. 74-79, doc. 2). 

5. Esse julgado é o objeto do presente presente habeas corpus. O impetrante insiste na revisão da dosimetria da pena, sustentando que a fixação da pena-base em patamar muito acima do mínimo legal seria desproporcional. 

Alega ser o paciente primário e possuir circunstâncias judiciais majoritariamente favoráveis, sendo carentes de fundamentação as decisões pelas quais fixada e mantida a exasperação da pena-base.

Estes os requerimentos e o pedido:
“Assim, por todo o exposto, é que se requer a concessão da presente ordem de habeas corpus, a fim de que seja revista a pena aplicada ao paciente, levando em consideração a aplicação da pena base próxima do mínimo legal em 6 anos de reclusão, diante de boa parte das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal que lhe são favoráveis”.

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

7.  Registre-se, inicialmente, o equívoco do julgado impugnado, do Superior Tribunal de Justiça, sobre o óbice invocado para não se conhecer da impetração. 

8. A aplicação da regra da unirrecorribilidade recursal não se aplica em caso de habeas corpus, pela nobreza e peculiaridade dessa ação constitucional, que busca constituir garantia fundamental da liberdade de locomoção. Para interposição de habeas corpus, não se impõe igual condicionamento como se tem em relação a outros processos. Nesse sentido, por exemplo:
“HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: NÃO CONHECIMENTO PELA INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO NECESSÁRIO PARA ADMISSIBILIDADE DE HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. CONCESSÃO DA ORDEM PARA DETERMINAR QUE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EXAMINE O MÉRITO DO HABEAS CORPUS N. 656.851/SP” (HC n. 228.330/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 25.5.2023).
 
“HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONTRA ACÓRDÃO NÃO UNÂNIME EM APELAÇÃO DA DEFESA. SÚMULA N. 207/STJ: RECURSO ESPECIAL NÃO É PRESSUPOSTO NECESSÁRIO OU CRITÉRIO PARA ADMISSIBILIDADE DE HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. SEGUIMENTO NEGADO AO HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO PARA DETERMINAR QUE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EXAMINE O MÉRITO DO HABEAS CORPUS N. 660.289/SP” (HC n. 206.883, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 27.9.2021).

“HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O CABIMENTO DE HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE TRANSITOU EM JULGADO PELA NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. ATO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1. O recurso especial não é pressuposto necessário ou critério para admissibilidade de habeas corpus. Precedentes. 2. Ordem concedida para determinar à Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que examine o mérito do Habeas Corpus n. 206.236” (HC n. 110.947, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21.6.2012).

9. A despeito da inegável falha naquela compreensão aproveitada pelo Superior Tribunal de Justiça, a decisão impugnada não se limitou a indicar exclusivamente esse óbice formal para conhecimento do habeas corpus. Para afastar-se eventual constrangimento ilegal manifesto, capaz de ensejar concessão da ordem de ofício, foi analisado e afastado, pelo acórdão impugnado, o tema suscitado naquela impetração: 
“Compulsando os autos, observa-se que o Tribunal de Justiça, ao manter a pena base em 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, o fez com base na valoração negativa de três circunstâncias judiciais
do art. 59 do Código Penal: a culpabilidade, os motivos e as circunstâncias do crime, apresentando fundamentação concreta para tanto. 
Embora a Defesa discorde da valoração, não se pode qualificá-la, de imediato, como teratológica ou desprovida de qualquer fundamento, a ponto de justificar a superação do óbice processual e a concessão da ordem de ofício. 
Nesse rumo, fixou-se a jurisprudência no sentido de que é possível que a pena base seja fixada no máximo legal com a valoração de apenas uma circunstância (AgRg no judicial, caso haja a devida fundamentação pelo magistrado Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 01/07/2024, HC 912476/ES, DJe de  12/08/2024)” (fls. 74-79, doc. 2).

10. Esse fundamento jurídico, analisando-se expressamente o tema de mérito veiculado na impetração do Superior Tribunal de Justiça, mostra-se suficiente para evidenciar inexistência de supressão de instância e a desnecessidade de retorno dos autos para que, afastado o óbice equivocado da exigência da unirrecorribilidade, aquele Tribunal Superior examinasse suposto constrangimento ilegal apresentado no habeas corpus. Tem-se que essa providência sequer consta do pedido apresentado nesta impetração, expresso para “que seja revista a pena aplicada ao paciente, levando em consideração a aplicação da pena base próxima do mínimo legal em 6 anos de reclusão, diante de boa parte das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal que lhe são favoráveis”.

11. Quanto à pretensão do impetrante, como antecipado no acórdão do Superior Tribunal de Justiça, não se verifica alegado constrangimento ilegal.

Este Supremo Tribunal Federal assentou ser inexigível “fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença deve ser lida em seu todo” (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 27.4.2007).

Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de aferição em habeas corpus por necessitar reexame de provas” (RHC n. 121.524, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ 22.5.2014).

12. Para afastar, contudo, eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar ser suficiente a leitura da sentença condenatória e do acórdão do Tribunal estadual para verificar que as instâncias ordinárias fixaram e mantiveram a pena-base do paciente acima do mínimo legal com base na valoração negativa de três circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal (a culpabilidade, os motivos e as circunstâncias do crime), tendo sido apresentado fundamentação concreta e suficiente para o aumento determinado.
Tem-se na sentença condenatória: 
“A reprobabilidade da conduta é severa, vez que a vítima foi atingida em frente à sua residência após provocações do réu e seu filho. Os réus atingiram o filho da vítima com pedradas, tendo seu genitor saído em sua defesa e acabou sendo abatido pelos dois irmãos. Culpabilidade elevada, portanto. O réu não possui antecedentes criminais, conduta social não investigada. Não há elementos sobre a personalidade do acusado. Os motivos do crime estão ligados a desentendimentos anteriores por briga em família. As circunstâncias do crime são graves, eis que o réu, que estava na companhia de seu irmão, após terem provocado a vítima, lhe desferiu golpes de faca, tendo vindo a óbito em via pública. A vítima em nada contribuiu para o delito, ao contrário, tentou apenas defender seu filho de uma agressão dos réus. Fixo a pena para o crime de homicídio em 13 anos e 6 meses de reclusão” (fl. 36, doc. 2).

Extrai-se do acórdão do Tribunal de Justiça do Pará, que manteve, na íntegra, a sentença condenatória:
“Da leitura do édito condenatório, constata-se que o magistrado sentenciante analisou escorreitamente as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP, sendo, de fato, extremamente desfavoráveis ao apelante os vetores CULPABILIDADE (vítima morta quase em frente à sua casa em plena luz do dia em via pública, sendo que os acusados, antes de cometer o delito, ainda tiraram pedras em um de seus filhos); MOTIVOS DO CRIME (relacionados a desentendimentos familiares anteriores) e CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME (réu que atuou juntamente com seu irmão na empreitada criminosa, ambos portando arma branca)” (fls. 21-22, doc. 2). 

13. Diferente do sustentado pela defesa, não se constata a alegada desproporcionalidade na majoração da pena-base. A fundamentação apresentada na sentença, mantida pelo Tribunal de origem e pelo Superior Tribunal de Justiça, é idônea e não destoa da jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal, especialmente considerada a valoração negativa de três circunstâncias judiciais, numa pena que, em abstrato, pode variar entre seis a vinte anos de reclusão.

14. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).
 
15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 

Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora